Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução Penal. Prisão domiciliar humanitária. Perda do objeto.
Sobrevindo decisão do juiz das execuções que deferiu prisão domiciliar humanitária ao agravante, o agravo em execução no qual se pretendia o benefício perde o objeto. Agravo em execução julgado prejudicado.